Tribunal: TJSP
Processo: 2394912-42.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 10.274, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, A QUAL DECLARA A RODA E O OFÍCIO DOS MESTRES DE CAPOEIRA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DAQUELE MUNICÍPIO – PROJETO DE LEI, CONTUDO, QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM ESTUDO TÉCNICO A RESPEITO DA RELEVÂNCIA CULTURAL DA RODA E DO OFÍCIO DOS MESTRES DE CAPOEIRA PARA O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, NEM

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 10.274, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, A QUAL DECLARA A RODA E O OFÍCIO DOS MESTRES DE CAPOEIRA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DAQUELE MUNICÍPIO – PROJETO DE LEI, CONTUDO, QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM ESTUDO TÉCNICO A RESPEITO DA RELEVÂNCIA CULTURAL DA RODA E DO OFÍCIO DOS MESTRES DE CAPOEIRA PARA O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, NEM CONTOU COM PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE LOCAL NA SUA ELABORAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DO ARTIGO 261 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 216-A, § 1o, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO PROCEDENTE.